Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPDFT NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e congruente, as teses apresentadas pelas partes, inexistindo, portanto, o vício apontado pelo embargante. É dizer, a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.